Tribunal: STF
Processo: ARE 1332483
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo de decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “EMENTA : CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM FACE DA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVL. RESSARCIMENTO POR DANOS PATRIMONIAIS. ATO ILÍCITO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 
    1. Ação Rescisória manejada por ANA CRISTINA JATOBÁ DE OLIVEIRA, visando à rescisão da sentença que julgou procedente o pedido constante da inicial, para condená-la ao ressarcimento da quantia de R$ 302.440,59 à CEF. 
    2. A causa de pedir, na ação de cobrança proposta pela Caixa Econômica Federal em face de Ana Cristina Jatobá de Oliveira, tem como fundamento a responsabilidade civil insculpida nos arts. 186 e 927 do CC/02, que teria despontado dos danos advindos da subtração de numerário no interior da agência da CEF, reconhecida como praticada pela parte autora, ex-empregada da Caixa. No entanto, na sentença rescindenda, a relação de trabalho entre as partes não constituiu fundamento para a condenação em questão, não merecendo censura, portanto, o julgamento do referido ato ilícito pela Justiça Federal, cuja competência se traduz em decorrência da aplicação do art. 109, I, da CF/88. 
    3. A Caixa tomou como parâmetro para penalizar a autora, legislação que trata do ilícito civil e ato de improbidade, sendo por isso, os motivos determinantes dos atos por ela praticados, alheios à competência da Justiça do Trabalho, que possui competência para conciliar e julgar os dissídios individuais entre trabalhadores e empregadores. 
    4. Ação Rescisória improcedente. Agravo interno prejudicado”
    Opostos sucessivos Embargos de Declaração pela ora recorrente, foram ambos rejeitados.
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, ANA CRISTINA JATOBÁ DE OLIVEIRA sustenta que o acórdão recorrido ofende o art. 114, I, VI e IX, da CF/88, pois a ação ressarcitória proposta pela Caixa Econômica Federal deveria ter sido julgada pela Justiça do Trabalho.
    O RE foi inadmitido, ao argumento de que demanda o reexame de fatos (Súmula 279/STF).
    No Agravo, sustenta-se que não é necessária a análise de provas.
    É o relatório. Decido. 
    Antes de mais nada, é preciso enfatizar o contexto em que interposto o presente RE. Trata-se, na origem, de Ação Rescisória proposta com o fito de desconstituir sentença transitada em julgado, supostamente proferida por juízo absolutamente incompetente (CPC, art. 966, II).
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para julgar improcedente a Ação Rescisória:
    “Analisando minuciosamente a hipótese em testilha, verifico que a causa de pedir na ação de cobrança proposta pela Caixa Econômica Federal em face de Ana Cristina Jatobá de Oliveira, tem como fundamento a responsabilidade civil insculpida nos arts. 186 e 927 do CC/02, que teria despontado dos danos advindos da subtração de numerário no interior da agência da CEF, reconhecida como praticada pela parte autora, ex-empregada da Caixa. No entanto, na sentença rescindenda, a relação de trabalho entre as partes não constituiu fundamento para a condenação em questão, não merecendo censura, portanto, o julgamento do referido ato ilícito pela Justiça Federal, cuja competência se traduz em decorrência da aplicação do art. 109, I, da CF/88. 
    (...)
    Por fim, cabe registrar que a CEF tomou como parâmetro para penalizar a autora, legislação que trata do ilícito civil e ato de improbidade, sendo por isso, os motivos determinantes dos atos por ela praticados, alheios à competência da Justiça do Trabalho, que possui competência para conciliar e julgar os dissídios individuais entre trabalhadores e empregadores. “
    As razões trazidas pelo recorrente não se mostram suficientes para a rescisão da coisa julgada. Conforme assinala o acórdão recorrido, a ação indenizatória proposta pela CEF teve como fundamento a responsabilidade civil, prevista nos arts. 186 e 927 do Código Civil, sendo totalmente irrelevante a relação de trabalho entre as partes.
    Assim, não se verifica qualquer ofensa aos incisos do art. 114 da Constituição.
     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente